Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie, no ponto em que se impugna o reconhecimento da ilegitimidade passiva da União para a causa.
4. Na espécie, além de o valor da causa se revelar irrisório, o proveito econômico é inestimável, em razão de a tutela da saúde dizer respeito unicamente ao fornecimento de medicamentos oncológicos. Assim, merece acolhida os presentes embargos declaratórios para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.